Tribunal: TJDFT
Processo: 0745548-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745548-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO JANSEN SILVA ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO JANSEN SILVA ARAÚJO, da decisão proferida no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas em razão de supostas agressões físicas e verbais contra sua irmã. Considerando a natureza híbrida dos juizados de violência doméstica, a definição da competência para processar e julgar os recursos contra essas decisões monocráticas de 1a instância se dá de acordo com a natureza da medida protetiva impugnada. O Superior Tribunal de Justiça definiu que as medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. (AgRg no REsp 1.441.022/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIAS, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2015)? (AgRg no AREsp n. 1.650.947/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020.) Analisando os autos do inquérito policial de origem, em especial a decisão proferida de ID 182128978 pág 18, verifica-se que a medida protetiva é prevista no art. 22, I e II da Lei Maria da Penha, de nítido caráter penal, o que afasta a competência desta Turma revisora para apreciação do recurso. Precedente: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ENTRE ÓRGÃOS E DESEMBARGADORES. DECISÕES PROFERIDAS PELO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. NATUREZA DA QUESTÃO IMPUGNADA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. NATUREZA PENAL. COMPETÊNCIA DA TURMA CRIMINAL. I - O legislador conferiu aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher competência para fixar medidas protetivas de urgência de natureza cível e penal. II - Havendo recurso decorrente de decisão proferida por Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a natureza da questão impugnada deve ser o critério para a definição do órgão Julgador de 2a Instância competente. III - Na hipótese, o mérito recursal se refere à fixação de medida protetiva de proibição de aproximação, indeferida por Juizado de Violência Doméstica, matéria de urgência que possui natureza penal, razão pela qual a competência para processar o recurso (agravo de instrumento) é do Suscitado, Desembargador da 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. IV - Conflito conhecido e declarado competente o Suscitado. (Acórdão 1366655, 07194897820218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Conselho Especial, data de julgamento: 24/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, a competência é da Turma Criminal, ex vi do disposto no art. 27, I do RITJDFT. Encaminhem-se os autos para uma das Turmas Criminais, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator